Tribunal: TJMT
Processo: 1026349-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026349-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MESSER GASES LTDA - CNPJ: 60.619.202/0001-48 (EMBARGANTE), LAURA DE ALMEIDA MACHADO - CPF: 061.867.336-96 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LACERDA BITTENCOURT - CPF: 134.992.906-93 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (EMBARGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), LINDE GASES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS – ALEGAÇÃO DE DÉBITO CONTRATUAL PENDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – JULGADO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, CPC – LAUDO PERICIAL ROBUSTO E SATIFATÓRIO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIDA –
RECURSO REJEITADO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1026349-24.2017.8.11.0041

Embargante:

MESSER GASES LTDA.

Embargado: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
MESSER GASES LTDA.
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto em desfavor de
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER
, assim ementado (ID. 217561172):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS – ALEGAÇÃO DE DÉBITO CONTRATUAL PENDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – JULGADO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, CPC – LAUDO PERICIAL ROBUSTO E SATIFATÓRIO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que comprove a existência Da dívida que alega existir, obrigação da qual não se desincumbiu.

Conquanto a parte autora refute o laudo pericial e a conclusão do perito, observa-se que o expert atendeu às questões apresentadas pelas partes e satisfatoriamente dirimiu as dúvidas suscitadas.

Oportuno consignar que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

A Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustenta que há omissão quanto à análise de todo os fatos e documentos expostos pela autora.

Ressalta a impossibilidade cronológica de existência de saldo em favor da associação embargada, pois, segundo aduz, o cheque por ela apresentado foi assinado mais de um ano antes da confissão de dívida. Pondera que a análise de tal documento é imprescindível para o julgamento do recurso já que comprova que o cheque apresentado pela embargada já foi descontado do montante cobrado na presente ação.

Segue argumentando que, um ano e um mês após a apresentação do cheque, a própria embargada apresentou cronograma de quitação da dívida em aberto perante a Embargante, reconhecendo a existência de dívida no valor de R$ 351.096,88, (trezentos e cinquenta e um mil e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), apresentando inclusive proposta de pagamento em 35 (trinta e cinco) parcelas.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que as conclusões auferidas pelo perito do Juízo foi de grande valia e bastou para a conclusão do mérito do litígio.

Com efeito, conquanto a parte autora refute o laudo pericial e a conclusão do
expert
, observa-se que o profissional nomeado atendeu às questões apresentadas pelas partes e satisfatoriamente dirimiu as dúvidas suscitadas. Consoante já destacado no Acórdão recorrido, reproduz-se novamente a conclusão do perito do Juízo (ID. 107444699):

3 – DOS OBJETOS:

Os objetos de análise desta perícia são as notas fiscais da parte autora, cujo objetivo é aferir se estas já foram quitadas, se as notas foram emitidas sem o conhecimento da requerida e se está em acordo com a legislação fiscal.

Sendo assim, conforme registrado na tabela 01, as notas fiscais em conformidade com a legislação fiscal são somente os registros grifados em verde, os quais apresentam assinatura e identificação do recebedor, resultando assim em um total devido de R$43.157,16 (quarenta e três mil e cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

O restante dos documentos anexados nos autos se trata somente de NOTAS DE COBRANÇAS, os quais sequer tinham assinatura e a identificação do recebedor, muito menos acompanhadas com suas respectivas notas fiscais, ou seja, a parte autora sequer tinha ciência do que estava sendo recebido como também incongruência fiscal.

Além disso, fora constatado por este expert várias inconsistências nos dados fornecidos, como por exemplo, a primeira nota apresentada neste auto localizada no ID no 9583819 na pág. 02, diverge com a nota registrada no livro contábil no nome do destinatário, valor da nota fiscal, além de não apresentar a chave de identificação ou seu arquivo XML.

Segundo apresentado na tabela acima, as inconsistências mais graves aferidas por este expert fora o I e II, o primeiro item apresentava destinatário e valor divergentes do no livro fiscal e o segundo item não apresentava registro no livro contábil.

Foi constatado cheque de pagamento no montante de R$133.145,36 (cento e trinta e três mil e cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) referentes aos pagamentos das duplicatas ID Num. 12823014 - Pág. 2 e 3, todavia não foram localizadas notas fiscais com assinatura e identificação do recebedor desses documentos pagos pela ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER a LINDES GASES LTDA.

Dessa forma, os valores pagos através do cheque bancário serão considerados como saldo positivo no encontro de contas por parte da requerida no total de crédito de R$133.145,36 (cento e trinta e três mil e cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Em relação as notas fiscais válidas e com o devido recebimento atestando que os produtos ali descritos foram devidamente entregues pela ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER, a cobrança recai em apenas nos itens XXX a XXXVII da Tabela 01, totalizando o valor devido em R$43.157,16 (quarenta e três mil e cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

Por fim, o encontro de contas resultou no total a favor da requerida em R$89.988,20 (oitenta e nove mil reais e novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).

6 – CONCLUSÃO

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que, constatou-se que a requerida além de sanar todo o seu débito no valor calculado de R$ 43.157,16 (quarenta e três mil e cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) fora aferido que apresenta na realidade saldo com a parte autora no valor de R$89.988,20 (oitenta e nove mil reais e novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), ou seja, R$133.145,36 - R$ 43.157,16 = R$89.988,20.

Portanto, com respaldo nos documentos enviados e constantes nos autos, a parte requerida não apresenta débito nenhum com a parte autora, tendo em vista que, os pagamentos realizados aferiram um saldo positivo para o requerido.

DOS QUESITOS:

1 – Se há excesso na cobrança? Resposta: Sim.

3- Se existem notas já quitadas pelo réu? Resposta: Considerando o encontro de contas realizado pelo montante pago por duplicatas com ausência de notas fiscais com seu devido recebimento, confronto com cobrança de notas fiscais vencidas e/ou ausência de recebimento, estas estão quitadas tendo um saldo remanescente a favor da requerida (ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER).

Portanto, inexistindo nos autos prova da dívida, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança, bem como o Acórdão que ratificou a conclusão da instância singela. A propósito, está muito bem esclarecido no Acórdão recorrido que a simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar cabalmente a legitimidade do débito e seus reflexos legais, por se tratar de prova produzida unilateralmente.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que a embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a oposição dos Declaratórios.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024